Tribunal: TJSP
Processo: 1046894-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Ação de Repetição de Indébito - ITBI – Sentença que julgou procedente ação reconhecendo a ilegalidade do recolhimento do tributo tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel condenando o município a restituir à autora o indevido tributário - Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06

Ementa:
Apelação – Ação de Repetição de Indébito - ITBI – Sentença que julgou procedente ação reconhecendo a ilegalidade do recolhimento do tributo tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel condenando o município a restituir à autora o indevido tributário - Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Inadmissibilidade - Valor venal entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática legal que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito líquido e certo demonstrada - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 – Tema 19 do TJSP – Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" - Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis – Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC – Tese reafirmada pelo STF - Tema 1124 (ARE) 1294969, com repercussão geral – Repetição de indébito - Juros de mora - Incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, de acordo com previsão expressa na primeira parte do § 1o do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ, salvo se houver lei local em sentido contrário - Índice de atualização monetária que deve ser o IPCA-E (Tema 810, do STF e Tema 905, do STJ) - Sentença mantida, com observação quanto à atualização monetária – Recurso desprovido.